Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720608-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS AGRAVADO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Rossi Esplanada Business contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 93455384 do processo n. 0732521-55.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de reiteração de tentativa de penhora pelo sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 26792647), relata o agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débito condominial relativo a diversas unidades imobiliárias do Edifício Rossi Esplanada Business, na qual a agravada Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi condenada ao pagamento de R$146.850,15 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo. Anota que a última consulta no sistema Bacenjud foi realizada em novembro de 2019, tendo decorrido razoável lapso temporal desde então. Aduz, nesse aspecto, que a renovação do uso de sistemas de consulta exige a comprovação alternativa da modificação da situação econômica dos devedores ou da fluência de razoável lapso temporal. Alega que a realização de nova pesquisa de bens visa dar efetividade à prestação jurisdicional, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da cooperação, não havendo limitação quantitativa à realização de consultas nos sistemas informatizados, de acordo com o Código de Processo Civil. Afirma estar presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco ao resultado útil do processo, sobretudo em razão da possibilidade de extinção da execução. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinada a realização de penhora no sistema Sisbajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 26792649). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido da agravante, relativo à realização de penhora via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Na petição de ID 92274703, o credor requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. [...] Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Da leitura atenta das razões do agravo de instrumento, verifica-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela se fundamenta no suposto risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de extinção da execução. Nesse sentido, cumpre ressaltar que eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Desse modo, não se vislumbra presente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo que o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da pessoa jurídica devedora, passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do banco exequente, já que há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, não há notícia nos autos de dilapidação de patrimônio ou de modificação da situação econômica da executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta e. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora